Tribunal: TJDFT
Processo: 0006993-78.2014.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. DESCABIMENTO. LIDE SECUNDÁRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE DENUNCIANTE. CPC, ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. É insubsistente a alegação de cerceamento de defesa quando a convicção do julgador que exara a sentença é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, com base no conjunto probatório dos autos (CPC, arts. 370, 371 e 139, II; CRFB, art. 93, IX).
2. A responsabilidade civil extracontratual encontra fundamento nos arts. 186, 187, 927 e 932, III, todos do CC e depende da verificação dos seguintes requisitos: a) conduta comissiva ou omissiva, b) resultado danoso, c) nexo causal, d) culpa “lato sensu”. Ademais, considerando que o acidente de trânsito ocorreu no desempenho de atividade empresarial, a situação também encontra fundamento nos arts. 14, 17, 25, § 1o e 29 do CDC, que tratam da natureza objetiva da responsabilização e equiparam a consumidor toda pessoa que possa ser atingida pelas atividades da parte fornecedora (“bystanders”), a qual somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior, inexistência do defeito e/ou culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CC, art. 393; CDC, art. 14, § 3o, I e II).
3. Não tendo sido demonstrado excesso de velocidade por parte do condutor do veículo atropelador (CPC, art. 373, I) e constatada a culpa exclusiva da vítima, a qual, em fuga da polícia, adentrou na pista de tráfego rápido, sem faixa de pedestres, com sua bicicleta de forma abrupta (CTB, art. 69), ocasionando o acidente de trânsito, aplica-se a excludente de responsabilidade civil.
4. Sagrando-se vencedora a parte ré na lide principal e, conseguintemente, restando prejudicada a análise da denunciação à lide da seguradora por ela promovida, deve a denunciante arcar com a condenação dos honorários advocatícios em favor da denunciada, conforme art. 129, parágrafo único, do CPC.
5. Recursos conhecidos; negou-se provimento à apelação do autor; deu-se provimento ao apelo da seguradora denunciada.